Tribunal: TJSP
Processo: 1008182-23.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA - Pretensão da autora de que seja reformada a respeitável sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a título de serviços de registro de contrato – Cabimento – Configuração de atividade congênere ao serviço de assessoria técnica imobiliária (SATI) – Entendimento pacificado pelo

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA - Pretensão da autora de que seja reformada a respeitável sentença, que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a título de serviços de registro de contrato – Cabimento – Configuração de atividade congênere ao serviço de assessoria técnica imobiliária (SATI) – Entendimento pacificado pelo Tema n.938, STJ – Abusividade reconhecida – RECURSO PROVIDO